Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-25.2020.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002959-25.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO - CPF: 514.593.881-00 (APELADO), LEANDRO FELIX DE LIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), JOAO VITOR DE BRITO DE SALES - CPF: 061.309.611-89 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA - CPF: 061.609.341-12 (APELADO), MAIC HANSEN DE BRITO - CPF: 063.097.831-06 (APELADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), VALDECIR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 017.543.631-21 (APELADO), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), RAFAELA DA COSTA DOS REIS - CPF: 068.530.491-44 (APELADO), JACQUELINE KELE FREIRE FREDERICO - CPF: 032.398.801-64 (APELADO), ADRIANA GRAMA - CPF: 027.340.391-50 (APELADO), MADALENA BATISTA DE BRITO - CPF: 026.303.161-65 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAILSON BARBOSA XAVIER - CPF: 776.989.591-04 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES BORGES JUNIOR - CPF: 881.154.101-87 (APELANTE), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (APELANTE), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (APELANTE), RODRIGO DOS ANJOS PILONI - CPF: 030.778.901-27 (APELANTE), CLAUDIR FONTANIVE - CPF: 968.371.109-00 (APELANTE), JAILSON BARBOSA XAVIER - CPF: 776.989.591-04 (ASSISTENTE), RUBENS RODRIGUES BORGES JUNIOR - CPF: 881.154.101-87 (ASSISTENTE), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (ASSISTENTE), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (ASSISTENTE), CLAUDIR FONTANIVE - CPF: 968.371.109-00 (ASSISTENTE), RODRIGO DOS ANJOS PILONI - CPF: 030.778.901-27 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. S. P. - CPF: 071.595.501-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO - CPF: 514.593.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIC HANSEN DE BRITO - CPF: 063.097.831-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR DE BRITO DE SALES - CPF: 061.309.611-89 (APELANTE), KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA - CPF: 061.609.341-12 (APELANTE), VALDECIR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 017.543.631-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002959-25.2020.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO VITOR DE BRITO DE SALES, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES

APELADO: JOAO VITOR DE BRITO DE SALES, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, MAIC HANSEN DE BRITO, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSCOCIAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
ALEGADA

NULIDADE DAS PROVAS

– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIMES PERMANENTES – PROVA LÍCITA – MATÉRIA MERITÓRIA – 2.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL
– 3.
PRETENSÃO CONDENATÓRIA PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
–

IN DUBIO PRO REO

–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– 4. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA – IMPROCEDENTE –
QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS APREENDIDAS VALORADAS NA TERCEIRA FASE

– VEDAÇÃO
BIS IN IDEM
– RECUSOS DESPROVIDOS.

1. Inexistiu a aventada ilegalidade no flagrante, pois mitigado o princípio da inviolabilidade do domicílio, como autoriza a exceção constitucional do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: “
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

2.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.

3. A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência. A insuficiência probatória em relação à participação dos réus no crime de associação para o tráfico enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

4. A quantidade e natureza de drogas apreendidas deixou de ser valorada na fixação da pena-base para ser considerada na terceira fase da dosimetria, evitando-se assim a ocorrência do vedado
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002959-25.2020.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO VITOR DE BRITO DE SALES, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES

APELADO: JOAO VITOR DE BRITO DE SALES, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, MAIC HANSEN DE BRITO, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
JOÃO VITOR DE BRITO DE SALES, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES
, via Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando
JOÃO VITOR DE BRITO DE SALES e KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
como incursos nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n°. 11.343/06, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e
VALDECIR RODRIGUES
como incursos nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n°. 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado e ao pagamento de 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/15 (um quinze avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento das custas de despesas processuais “pro rata” e no perdimento de bens e valores apreendidos sem comprovação de origem lícita em favor da União, e os absolvendo da imputação descrita no art. 35,
caput
da Lei n°. 11.343/06, bem como os apelados
MAIC HANSEN DE BRITO E BERNARDINO PEREIRA SALES FILHO
, da imputação relativa aos crimes descritos no arts. 33 e 35, ambos da Lei n°. 11.343/06.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula
pela reforma parcial da sentença condenatória, postulando a condenação dos apelados
JOÃO VITOR DE BRITO SALES, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA, MAIC HANSEN DE BRITO E VALDECIR RODRIGUES FERNANDES
pela p
rática do crime de associação para o tráfico de drogas
e o apelado
MAIC HANSEN DE BRITO,
também, seja condenado pela
prática do crime de tráfico de drogas
, por entender estarem comprovadas a autoria e materialidade delitivas. Requer ainda, que
seja alterada a dosimetria das penas-base
dos apelados
JOÃO VITOR DE BRITO SALES E KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
em razão da circunstância judicial desfavorável consistente na quantidade de drogas apreendidas.

Por sua vez, a defesa dos apelantes
JOÃO VITOR DE BRITO SALES, KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA E VALDECIR RODRIGUES FERNANDES
postula pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca e apreensão de entorpecentes, sob o argumento de que não houve fundada suspeita hábil a justificar o ingresso na residência dos apelados, mas tão somente denúncia anônima e supostas informações colhidas anteriormente, sem nenhuma diligência de averiguação, motivo pelo qual se requer a reforma da decisão para absolver os apelantes
VALDECIR, JOÃO VICTOR e KLEBERSON
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 116957977) e nas contrarrazões defensivas postula-se o não provimento do recurso da acusação (id 116957977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento de ambos os apelos
interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada. (id. 125655696).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de maio de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1.DA NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa busca pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca e apreensão de entorpecentes, sob o argumento de que não houve fundada suspeita hábil a justificar o ingresso na residência dos apelados, mas tão somente denúncia anônima e supostas informações colhidas anteriormente, sem nenhuma diligência de averiguação, motivo pelo qual se requer a reforma da decisão para absolver os apelantes
VALDECIR, JOÃO VICTOR e KLEBERSON
.

No entanto, vislumbra-se que não merece razão à defesa, porque o delito de tráfico de drogas nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo e portanto, denota-se que não houve a inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A situação ilícita perpetrada pelo agente se protraiu no tempo, de modo que no momento em que os agentes policiais adentraram na residência, as infrações penais ainda estavam sendo praticadas.

Com efeito, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal elucida que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como
é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente.

Com efeito, ressai dos autos que os Policiais Civis da Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Delegacia Regional e por Policiais Militares da Força Tática,
Joelton Venancio da Silva, Paulo Cristiano de Souza, Claudir Fontanine, Rodrigo dos Anjos Piloni, Jailson Barbosa Xavier e Rubens Rodrigues Borges Junior
realizaram uma operação conjunta no Bairro Vila Nova, a fim de combater o tráfico de drogas na cidade de Alta Floresta/MT, em razão das informações prévias sobre a chegada de entorpecentes naquela cidade, notadamente de que
VALDECIR RODRIGUES FERNANDES
era o responsável pela distribuição das drogas nas “biqueiras” e de que um veículo pálio realizava o transporte de drogas.

Nesse sentido, a testemunha
Joelton Venancio da Silva
, um dos agentes policiais que participou das diligências investigativas e das prisões dos réus, declarou, em juízo, que havia informações de que
VALDECIR
estava distribuindo entorpecentes no Bairro Vila Nova. (id 116955903–Pág. 01/04 - Relatório de Mídias Digitais).

Por sua vez a testemunha
Paulo Cristiano de Souza
(id n°.116955903–Pág. 01/04 - Relatório de Mídias Digitais) relatou que já estavam investigando
VALDECIR, JOÃO, MAIC E KLEBERSON
, sendo que, no dia dos fatos, receberam informações de que teria chegado entorpecentes na cidade e que exatamente os investigados fariam a distribuição dessa droga, motivos pelos quais fora realizada a abordagem de
VALDECIR
, e ao redor do local da abordagem, sendo localizadas diversas porções de “Maconha” e uma sacola com pasta base,
que totalizava aproximadamente 05 kg (cinco quilos) de entorpecentes.

No mesmo dia, outra equipe realizou a busca na chácara, ocasião em que foram apreendidas
65 peças de “Maconha”, totalizando aproximadamente 50 kg (cinquenta quilos)
.

A referida testemunha ainda esclareceu que das análises dos celulares apreendidos, foi possível verificar a existência de muito conteúdo relacionado ao tráfico de entorpecentes e tráfico de armas (tais armas, posteriormente, foram apreendidas na chácara), bem como conversas de
VALDECIR
falando sobre castigos e salves com uma pessoa de Apiacás/MT. Informou também que
KLEBERSON
era responsável pela guarda do entorpecente, ou seja, quando a droga chegava, ele pesava e levava até a chácara para armazenar.

Em juízo, a testemunha
Rodrigo dos Anjos Piloni
ratificou as declarações supramencionadas, (Id n°.116955903–Pág. 01/04 - Relatório de Mídias Digitais) afirmando que a equipe de investigação recebeu informações de que teria chegado entorpecentes na cidade e que o
VALDECIR
faria a distribuição dessa droga no bairro Vila Nova, razão pela qual deslocou até o local, ocasião em que foi realizada a abordagem de
VALDECIR,
localizando uma quantidade de “Maconha” e pasta base. Relatou, ainda, que naquela ocasião avistaram um veículo Palio e segundo informações era utilizado para distribuição de entorpecentes, razões pelas quais realizaram o acompanhamento do automóvel até a chácara e lá chegando obtiveram êxito em realizar a

abordagem de todos os investigados que lá estavam, sendo localizado no porta-malas do referido veículo, 65 tabletes de “Maconha” e na residência encontraram 05 (cinco) mudas de maconha.

Após, ao analisar os aparelhos telefônicos dos acusados, foi verificado a existência de diversas imagens de entorpecentes, balanças e armas de fogo, bem como o registro de conversas acerca sobre a mercancia de drogas, e condutas de “disciplina” comumente utilizadas em grupos criminosos (“salves” e/ ou castigos).

Desse modo, restou amplamente demonstrada nos autos a fundada suspeita dos policiais, apta a justificar o ingresso no local.

A propósito, traz-se à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FLAGRANTE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto à situação configuradora de flagrante delito não podem ser revisados em recurso especial, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do STJ).

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1558876/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) (destacamos).

“1
. A jurisprudência pacífica deste Tribunal é firme de que, sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Precedentes.

2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse mesmo sentido, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).

(...)4. Agravo regimental não provido.”(AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) (destacamos).

Do mesmo modo, é a disposição do artigo 303, do Código de Processo Penal que aduz que nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. E, ainda, a prevista no artigo 283, § 2º, do mesmo diploma legal: “
a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio”
, como é o caso dos autos.

Não obstante isso é certo que o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No caso, vislumbra-se que
a abordagem não ocorreu imotivadamente, mas sim, amparada por fundadas razões, haja vista que os investigadores da Polícia Civil durante as investigações agiram de forma legítima para conter
o comércio de drogas ilícitas em Alta Floresta.

Assim, o
s elementos de prova, os quais foram ratificados em juízo,
não ostentam qualquer ilegalidade
,
pois atendidas as determinações constitucionais e processuais.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006

Com relação à tese de insuficiência de provas da autoria do delito suscitada pela defesa, conforme já demonstrado, os autos confirmam, de forma incontestável, a materialidade a autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelo apelante.

A materialidade encontra-se comprovada, sobretudo pelo material apreendido o qual foi periciado, restando comprovado pelos laudos de constatação preliminar (id
116955963-Pág. 13/14 e id. 116955964-Pág. 01/04)
e laudo pericial definitivo n° 3.14.2020.67624-01 (id
. 116955860-Pág. 01/06)
, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas em poder do apelante se tratavam de cocaína e de maconha, além do termo de exibição e apreensão
(id. 116955958-Pág. 03/04),
Boletim de Ocorrência (id
n°. 116955957-Pág. 08/12 e Id n°. 116955958-Pág. 01
2020.125185),
auto de prisão em flagrante delito (id 116955957-Pág. 03/04), relatório da autoridade policial (id. 116955971-Pág. 07/12),
e prova testemunhal.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

Com efeito, se verifica nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Joelton Venancio da Silva, Paulo Cristiano de Souza, Claudir Fontanine, Rodrigo dos Anjos Piloni, Jailson Barbosa Xavier e Rubens Rodrigues Borges Junior,
policiais civis e militares que atenderam as denúncias recebidas e participaram das investigações que resultaram na prisão em flagrante dos apelantes
JOÃO, KLEBERSON, VALDECIR E MAIC,
os quais ratificaram os seus depoimentos prestados na fase policial, confirmando o envolvimento dos increpados
JOÃO, KLEBERSON E VALDECIR
na prática do tráfico ilícito de drogas (id. 116955903–Pág. 01/04 - Relatório de Mídias Digitais).

Nesse aspecto, importa destacar que o valor do depoimento testemunhal de policiais, sobretudo quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não apenas pelo fato de emanar de agentes públicos incumbidos por dever funcional da repressão penal, mas também em razão de seus depoimentos estarem em consonância com os demais elementos de prova.

Estabelece o
enunciado n.º 8
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
"

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do apelante.

A uma, porque o art. 203 do mesmo diploma legal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.

4. Agravo improvido.”(AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019) (destacamos).

"
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
" (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

Por fim, há que se ressaltar que a configuração do crime de tráfico de drogas independe de prova da comercialização do produto e de eventual intuito de lucro pelo agente. Assim, desnecessária a prisão em flagrante delito no ato da "venda", sendo que, para incidir nas normas penais incriminadoras mencionadas, mostram-se suficiente as condutas típicas de “transportar”, “guardar”, “ter em depósito”, “trazer consigo”, sem autorização, o entorpecente.

Assim, não se sustenta a tese de
ausência de elementos probatórios
, de consequência
improcedente o pedido de absolvição dos apelantes
, uma vez que a sentença que os condenou pela prática do tráfico é escorreita, pautada em provas lícitas e legítimas, e por isso deve ser mantida.

3. DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Em seu recurso o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a reforma da sentença para que os apelados também sejam condenados como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 ao argumento de que há nos autos elementos de prova que apontam com clareza que estavam associados para o tráfico.

Contudo, por uma conclusão lógica, diante do não acolhimento do primeiro pedido formulado nas razões recursais, verifica-se que
o recurso interposto pela acusação também não deve ser acolhido, porquanto
não restou comprovado o
animus associativo
entre os apelados
JOÃO, KLEBERSON, VALDECIR E MAIC
, para a prática do crime de tráfico de drogas, não há como proceder a imputação delitiva, prevista no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006

Com efeito, vislumbra-se que não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao apelado
MAIC
, bem como da autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas dos em relação aos apelados
JOÃO, KLEBERSON, VALDECIR E MAIC
, se mostrando imperiosa absolvição dos apelados do delito de associação para o tráfico de drogas, como também absolvição do apelado
MAIC
do crime de tráfico de drogas, como fora determinado pelo juízo da origem nos seguintes termos:

“...Pelo que se comprovou, porém, inexiste detalhamento acerca da estabilidade e permanências, como dito, caracteres essenciais para o aperfeiçoamento do tipo do art. 35 da Lei 11.343/06.
As principais conversas encontradas em relação a Kleberson e João Vitor se dão com outras pessoas. Mesmo que suficientes para integrar a argumentação que concluiu pela prática do tráfico, não o são para os fins da associação. A divisão de tarefas feita pelo Ministério Público em alegações finais (pp. 1330/1331) não se mostrou comprovada quanto ao ajuste estável exigido pela norma.
Não se indicou com suficiência para a adequação típica, dinâmica, por exemplo, de: negociação, de tempo de vinculação subjetiva, isolada ou cumulativamente. Necessário, portanto, maior conjunto probatório para a definição de preenchimento da moldura do tipo penal incriminador. Não havendo, militando a dúvida (que é íntima da presunção de inocência) em favor de quem é acusado, a conclusão é de que não houve comprovação da prática de condutas que se amoldam ao tipo penal em destaque. Por tais razões, entende-se que NÃO HÁ MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DEVENDO HAVER A ABSOLVIÇÃO (art. 386, II, do CPP).(...)” (id 116955926-Pág. 53/55)(sic) (destacamos).

Nesse sentido, já julgou esta Terceira Câmara Criminal, verbis:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE VISANDO AO CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS ACERCA DO CRIME DE TRÁFICO – VERSÃO DAS RÉS SEM AMPARO NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – 3) APLICAR A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA AO CORRÉU.(...) Não se comprovando, satisfatoriamente, que os réus estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas, imperativa a sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Diante da similitude fática e jurídica da situação processual do corréu, no que concerne a absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas, deve ser aplicada a extensão, por medida de isonomia e em observância ao artigo 580 do Código de Processo Penal.”
(N.U 0003232-82.2015.8.11.0011, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 01/02/2018).

No presente caso,
os agentes policiais responsáveis pela apreensão da droga e prisão dos apelantes foram ouvidos em juízo e não relataram a existência de uma verdadeira sociedade criminosa organizada e duradoura
, voltada para a prática do tráfico de entorpecentes.

Logo, tenho que
as provas nos autos não são aptas
em demonstrar de forma cabal que os apelantes encontravam associados de forma habitual para praticar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

A simples convergência de vontades não basta para a configuração do delito descrito no art. 35, caput, da Lei de Drogas, que exige uma situação de sociedade ou associação, sendo importante a existência do vínculo associativo concreto, devidamente demonstrado em provas judiciais, caso contrário estaremos diante de mera coautoria, que é o caso dos autos.

Volto a tecla, das provas colhidas nos autos, embora tenha sido reconhecido a existência do crime de tráfico de drogas imputados aos apelantes, quanto a associação criminosa para o tráfico há dúvida dada a insuficiência probatória nesse tocante.

Desse modo,
o conjunto probatório não se presta a demonstrar a prática da conduta prevista no art. 35, caput, da Lei de Drogas,
razão pela qual deve ser mantida a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico, nos termos da sentença, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

4. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA

Por fim, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

busca a revisão da dosimetria da pena-base dos apelados
JOÃO VITOR DE BRITO SALES E KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
em razão da circunstância judicial desfavorável consistente na quantidade de drogas apreendidas.

Contudo, igualmente sem razão a acusação.

Isso porque, na primeira fase de individualização da pena, o magistrado fixou a pena-base do apelado
JOÃO VITOR DE BRITO SALES
no mínimo legal, por entender que embora expressiva a quantidade e natureza de drogas apreendidas que foram cerca 49 kg (quarenta e nove quilos) de “Maconha” deixou de valor essa circunstância como negativa na fixação da pena-base para ser considerada na terceira fase da dosimetria, evitando-se assim a ocorrência do vedado
bis in idem
.

Com relação ao apelado
KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
, o magistrado elevou a sua pena-base, em razão de ter sido preso transportando expressiva quantidade de drogas, da cidade de Colíder-MT para Alta Floresta-MT, e da mesma forma, considerou a quantidade de drogas na terceira fase de individualização, evitando-se assim a ocorrência do vedado
bis in idem
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022